Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
I - Na ação monitória, é desnecessária a declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito. REsp 1094571/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 564) e Súmula 531 do e. STJ.
II - Caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, §1o, do CPC.
III - Apelação desprovida.